Tribunal: STF
Processo: Rcl 48774
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 716, 718 E 719. PARADIGMAS DESPROVIDOS DE EFEITO VINCULANTE. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA NA ESPÉCIE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RECLAMANTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXADO O REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 5.8.2021 por Alan Fernandes de Macedo contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Luz/MG, que, em 3.8.2021, ao condená-lo à “pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão (...) pelos crimes descritos no artigo 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal e artigo 2º, § 4º, I da Lei 12.850/2013 e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal”, manteve a prisão cautelar, fixado o regime inicial semiaberto, em alegada contrariedade às “três decisões (HC 138.122/MG, HC 141.292/SP e HC 126.704/MG), bem como das Súmulas 716, 718 e 719 [deste Supremo Tribunal]”.
    2. O reclamante alega que “foi preso preventivamente em 16 de janeiro de 2020, por ter in tese, incorrido na prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal c/c art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013 c/c art. 244-B da Lei 8069/90.
    Na data de 31 de março de 2020, sobreveio denúncia pelos crimes descritos acima.
    Após a instrução do feito, a DD. Autoridade Reclamada sentenciou o feito e condenou o Reclamante a uma pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime SEMIABERTO, pelos crimes descritos no artigo 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do Código Penal e artigo 2º, § 4º, I da Lei 12,850/2013 e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 do Código Penal.
    Diante da grave contradição lançada na r. sentença, foi aviado Embargos de Declarações, os quais foram rejeitados.
    (…) Ao compulsar a r. sentença condenatória (vide em anexo), extrai que foi imposto ao Reclamante o regime de pena SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.
    Ainda, forçoso destacar que o Reclamante é primário, possui bons antecedentes, o que foi, inclusive reconhecido pela DD. Autoridade Reclamada em sede de sentença.
    Entretanto, em sua r. fundamentação, a DD. Autoridade Reclamada entendeu por bem em não conceder ao Reclamante o direito de recorrer em liberdade, ao contrário do entendimento pacífico do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais e deste Excelsa Suprema Corte.
    (…) Destaca-se que o regime semiaberto imposto na r. sentença para o cumprimento da pena e a manutenção da segregação cautelar do Reclamante comprova cabalmente o constrangimento ilegal sofrido, diante da fundamentação da DD. Autoridade Reclamada de que subsiste os motivos da prisão preventiva, até o transito em julgado, como se estivesse em regime fechado, já que a segregação, no presente caso, seria medida mais gravosa do que a própria pena fixada” (sic).
    Assevera que o “entendimento aplicado na r. sentença, referente a manutenção da prisão preventiva do Reclamante, apesar de ter sido fixado Regime SEMIABERTO para aquele iniciar o cumprimento de sua pena imposta, viola precedentes desta Excelsa Corte Suprema, além das Súmulas 716, 718 e 719 do STF, ocasião em que entende essa humilde defesa que aquele entendimento viola a aplicação do artigo 927 do CPC” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “A) A concessão do benefício da Justiça Gratuita, haja vista que o Reclamante está segregado e não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas de uma demanda judicial sem prejuízo do sustento da família, o que faz com fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, Lei n. 1.060/50 e Resolução n. 4/06 do Conselho da Magistratura;
    B) Liminarmente, ainda, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou dois entendimentos firmados pelo Pleno dessa Corte (HC 138.122/MG, HC141.292/SP e HC 126.704/MG), bem como violou as Súmulas 716, 718 e 719 deste Excelso Supremo Tribunal Federal, requer-se a adequação, EX OFFICIO, do regime prisional do Reclamante, no afã de que este possa iniciar imediatamente o cumprimento provisório de suas penas no regime semiaberto, concedendo, ainda o Direito de recorrer em liberdade;
    B.1) Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF14 e art. 989, II15, do CPC/15, a fim de que o Reclamante inicie provisoriamente o resgate de sua reprimenda sob as regras do regime semiaberto, concedendo ainda o direito dele recorrer em liberdade.
    B.2) Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I do RISTF16, requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFICIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação do artigo 927 do CPC e dos precedentes deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além das Súmulas 716, 718 e 719 também do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido em favor deles um dos pedidos liminares supracitados.
    C) No mérito, seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para adequar o regime prisional imposto, possibilitando que o Reclamante iniciem o resgate provisório de sua reprimenda – enquanto recorre – sob as regras do regime semiaberto, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de não dispor o reclamante de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da Comarca de Luz/MG teria contrariado “três decisões (HC 138.122/MG, HC141.292/SP e HC 126.704/MG), bem como das Súmulas 716, 718 e 719 [deste Supremo Tribunal]”.
    7. O reclamante não foi paciente nos Habeas Corpus ns. 138.122, 141.292 e 126.704, que se alega terem sido desrespeitados com a prolação do ato reclamado.
    Aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamentos de processos subjetivos dos quais não foi parte.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência é a de que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).
    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 
    Na mesma linha são os seguintes precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.
    8. Quanto à alegação do reclamante de contrariedade às Súmulas ns. 716, 718 e 719 deste Supremo Tribunal, anoto que, embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, do que se tem que as súmulas anteriores à emenda constitucional, ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo, não são dotadas desse efeito.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.
    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).
    Nessa mesma linha proferi decisão monocrática na Reclamação n. 42.432 (DJe 19.8.2020).
    10. Entretanto, na espécie, está evidenciada flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício.
    Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Vara Única da Comarca de Luz/MG assentou:
    “(...) nos termos do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, AUMENTO a maior das penas em 1/5, concretizando a pena do réu ALAN FERNANDES DE MACEDO DEFINITIVAMENTE em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa.
    Não havendo nos autos prova da capacidade financeira do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato e atualizado quando do seu efetivo pagamento.
    A pena corporal será cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.
    Incabível a concessão dos benefícios previstos no art. 44 e no art. 77, do Código Penal, haja vista o quantum da pena imposta ao acusado.
    Fica assim o acusado ALAN FERNANDES DE MACEDO condenado à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos em regime inicial SEMIABERTO.
    Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por entender que ainda subsistem os motivos que ensejaram a manutenção de sua prisão preventiva, uma vez que se trata de delito, cujas circunstâncias indicam periculosidade e, por conseguinte, ensejam preocupação com a ordem pública e efetiva aplicação da lei penal. Também, nos termos da súmula n. 7, do Grupo de Câmaras Criminais do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais ‘Réu que se encontrava preso ao tempo da sentença condenatória deve, de regra, permanecer preso, salvo se a liberdade provisória (art,594 CPP) for devidamente justificada’. 
    (…) Ademais, considerando que o acusado respondeu ao processo preso, preventivamente, é absolutamente ilógico proceder um Juízo condenatório e, ao mesmo tempo conceder o recurso em liberdade”.
    Foram opostos embargos de declaração contra a sentença condenatória, insurgindo-se a defesa contra a manutenção da prisão cautelar mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto. Os embargos foram rejeitados pela autoridade reclamada, com os seguintes fundamentos:
    “(...) quanto ao pedido de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, vejo que os pressupostos de admissibilidade da prisão encontram-se intactos, vez que não houve mudança fática que ensejasse na revogação da prisão preventiva ou conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.
    Ademais o réu permaneceu preso por toda a instrução processual e, ainda, se fazem presentes os motivos ensejadores da prisão, motivo pelo qual, indefiro o pleito”.
    11. Embora tenha imposto ao reclamante o regime inicial semiaberto, o juízo da Vara Única da Comarca de Luz/MG manteve a prisão cautelar. 
    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em situação na qual, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Luz/MG providencie a transferência do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Única da Comarca de Luz/MG, para ciência desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora